Tribunal: STF
Processo: AI 98141
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INDICAR, NO SEU
REGIMENTO INTERNO, AS CAUSAS DAS QUAIS CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELOS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS DAS ALINEAS "A" E "D" E ATRIBUIDA
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART-119, III, PAR-1.) E NÃO PODE SER
AFASTADA POR LEI ORDINARIA QUE DER AÇÃO OUTRO VALOR.
AGRESSAO PRATICADA POR VIGIA DE CONDOMINIO, NA CALCADA DO RESPECTIVO
EDIFICIO, CONTRA UM TERCEIRO, EM CONSEQUENCIA DE DISCUSSÃO POR CAUSA
DE JOGO DE FUTEBOL. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA 341.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O MINISTRO-RELATOR NEGOU SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.